Tribunal: TJDFT
Processo: 0781261-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0781261-86.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARISA VALE CAVALCANTI DECISÃO Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Banco do Brasil às seguintes obrigações: restituir à autora o valor de R$10.387,34; e indenizar os danos morais à autora, no valor de R$4.000,00. Segundo o art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, devendo o preparo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, foi emitida intimação eletrônica para a instituição financeira em 20/12/2024 e considerada lida pelo sistema em 21/01/2025 (aba “expedientes” do PJE). O prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso teve início em 22/01/2025 (quarta-feira) e término em 04/02/2025 (terça-feira). Assim, para os efeitos legais, o recurso interposto em 06/02/2024 é intempestivo (ID 69595802). Por conseguinte, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006